Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-60.2021.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal Leve (Em contexto de Violência Doméstica) - Agressões contra companheira, causando-lhe lesões – Art. 129, §9o, do Código Penal – Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Prova pericial que atesta a lesão da vítima – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal Leve (Em contexto de Violência Doméstica) - Agressões contra companheira, causando-lhe lesões – Art. 129, §9o, do Código Penal – Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Prova pericial que atesta a lesão da vítima – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Precedentes do TJSP – Ausência de insurgência quanto à fixação da pena e regime, o que torna despicienda a apreciação dessas matérias - Condenação mantida – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.